Tribunal: TJBA
Processo: 0500928-18.2014.8.05.0088
Classe: Agravo
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Órgão Especial

Processo
:
AGRAVO INTERNO CÍVEL n.
0500928-18.2014.8.05.0088.2.AgIntCiv

Órgão Julgador
:
Órgão Especial

ESPÓLIO: MARIA DE LOURDES COSTA MEIRA CARMO

Advogado(s)
:
EUNADSON DONATO DE BARROS, LENICE ARBONELLI MENDES TROYA

ESPÓLIO: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
JAQUELINE SANTOS DE SOUZA, BERIANE BARRETO DE OLIVEIRA, LEIDE DAIANE GUEDES DE ANDRADE registrado(a) civilmente como LEIDE DAIANE GUEDES DE ANDRADE, JAGUAYRA CERQUEIRA DA SILVEIRA, FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO registrado(a) civilmente como FERNANDO AUGUSTO DE FARIA CORBO, JOSE ANTONIO MARTINS

ACORDÃO

AGRAVO INTERNO.
IMPUGNAÇÃO DA DECISÃO QUE SOBRESTOU RECURSO ESPECIAL. TEMA 1.169, DO S
UPERIOR
T
RIBUNAL DE JUSTIÇA
. PENDÊNCIA DE JULGAMENTO.
NECESSIDADE DE SOBRESTAMENTO DO FEITO.
ART. 1.030, III, DO CPC.
SOBRESTAMENTO NACIONAL DETERMINADO PELO STJ.
DECISÃO
IMPUGNADA
MANTIDA.
AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste
processo
0500928-18.2014.8.05.0088.2
, em que é agravante
MARIA DE LOURDES COSTA MEIRA CARMO

e em que é parte agravada o
BANCO BRADESCO S.A
,

ACORDAM
os Desembargadores integrantes do Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao recurso
, nos termos da certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Desembargador
JOSÉ ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA

2º Vice-Presidente

Procurador de Justiça